Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ELEVADOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESNÍVEL ENTRE O ELEVADOR E O PISO. QUEDA DE CADEIRANTE. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDOMÍNIO E EMPRESA DE MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por pessoa com deficiência que sofreu queda ao utilizar elevador com desnível em condomínio, cuja manutenção era prestada pela empresa corré. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 1.350,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do condomínio e da empresa de manutenção pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente no elevador; e (ii) avaliar se os valores fixados na sentença a título de indenização por danos morais e materiais comportam majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide no caso o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade solidária entre o condomínio e a empresa de manutenção pelos serviços prestados aos usuários, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
4. Restam configurados os elementos da responsabilidade civil subjetiva, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil, tendo em vista a existência de ato ilícito (omissão na prestação do serviço de manutenção e na sinalização adequada do elevador), o dano (queda da vítima, cadeirante, com lesões físicas e materiais) e o nexo de causalidade (vício no serviço prestado e ausência de sinalização adequada).
5. A alegação de caso fortuito externo, decorrente de oscilações na rede elétrica, não afasta a responsabilidade da empresa de manutenção, que deveria adotar providências para garantir o funcionamento seguro do equipamento ou sinalizar a sua indisponibilidade.
6. Não há nos autos elementos que comprovem culpa exclusiva da vítima ou a existência de concorrência de culpas, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de uso de cinto de segurança na cadeira de rodas, diante do defeito no serviço prestado e da omissão quanto à sinalização do risco.
7. Correta a sentença quanto aos danos materiais, porquanto comprovados apenas os prejuízos relativos à substituição da sonda alimentar e do equipamento danificado, não havendo provas suficientes para deferimento dos lucros cessantes.
8. Justificada a majoração da indenização por danos morais, considerando-se a gravidade do evento, o agravamento das condições de saúde da vítima, as circunstâncias pessoais e a repercussão dos fatos, fixando-se o valor em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros jurisprudenciais.
9. Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da empresa de manutenção desprovido. 11. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
1. A empresa responsável pela manutenção do elevador e o condomínio respondem solidariamente pelos danos causados a usuário, quando o equipamento apresenta desnível não sinalizado, ensejando acidente com pessoa com deficiência.
2. A oscilação de energia elétrica não configura excludente de responsabilidade quando o fornecedor do serviço não adota providências para evitar o risco ou alertar os usuários.
3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, podendo ser majorada quando o valor fixado em primeiro grau não reflete a gravidade do dano e sua repercussão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14, §3o, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.